Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720553-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERINO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento conjunto com o AI 0721598-02. Intimes-e. Brasília/DF, 2 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator